Tribunal: STJ
Processo: 0258185-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019046 - RS(2025/0258185-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RAY EDUARDO AMARAL SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: SUELEN BRAGA ROSA - RS131385
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES). RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP.
ART. 226
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PRÉVIA DO SUSPEITO.
ILICITUDE. PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM
ELEMENTOS INQUISITORIAIS. DESPRONÚNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.258: 1) As
regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O
reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de
e/ou
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto
ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2) Deverão ser alinhadas
pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do
art. 226
CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados
quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
Documento eletrônico VDA56024372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ff3f04d8-496f-4557-a7b7-ef3f3c3f0773

comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento feito nessas condições. 3) O reconhecimento de pessoas
é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente
falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do
reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que
o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP. 4) Poderá o
art. 226
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas
ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito
com o ato viciado de reconhecimento. 5) Mesmo o reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas
existentes nos autos. 6) Desnecessário realizar o procedimento formal
de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não
art. 226
se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na
memória visual de suas características físicas percebidas no momento
do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já
conhecia anteriormente.
2. No caso concreto, verifica-se que a vítima realizou o reconhecimento
na fase inquisitorial sem apresentar descrição prévia do suspeito. Ao
serem exibidas imagens de cinco indivíduos, apontou o paciente como
sendo o autor dos disparos. Assim, o reconhecimento foi realizado sem
observância do
do CPP, uma vez que o reconhecedor não
art. 226
realizou prévia descrição da pessoa que devia ser reconhecida.
3. Porque inobservado o procedimento descrito no
do CPP, o
art. 226
ato de reconhecimento do paciente deve ser declarado nulo, o que torna
imprestável, no caso concreto, o uso dessa prova para fundamentar a
pronúncia, ainda que de forma suplementar. Não se trata de mera
diminuição da força probante do ato, mas sim de verdadeira nulidade.
Uma vez anulado o reconhecimento, conclui-se pela insuficiência de
elemento de informação para justificar a pronúncia, notadamente porque
não há nenhuma outra prova judicializada a corroborar a versão
acusatória.
4. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua
carga decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado,
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
Documento eletrônico VDA56024372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ff3f04d8-496f-4557-a7b7-ef3f3c3f0773

fase inquisitorial, notadamente quando isolados nos autos e até em
oposição parcial ao que se prod uziu sob o contraditório judicial.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56024372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ff3f04d8-496f-4557-a7b7-ef3f3c3f0773

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019046 - RS(2025/0258185-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RAY EDUARDO AMARAL SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: SUELEN BRAGA ROSA - RS131385
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES). RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP.
ART. 226
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PRÉVIA DO SUSPEITO.
ILICITUDE. PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM
ELEMENTOS INQUISITORIAIS. DESPRONÚNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.258: 1) As
regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O
reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de
e/ou
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto
ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2) Deverão ser alinhadas
pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do
art. 226
CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados
quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento feito nessas condições. 3) O reconhecimento de pessoas
é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente
falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do
reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que
o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP. 4) Poderá o
art. 226
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas
ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito
com o ato viciado de reconhecimento. 5) Mesmo o reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas
existentes nos autos. 6) Desnecessário realizar o procedimento formal
de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não
art. 226
se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na
memória visual de suas características físicas percebidas no momento
do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já
conhecia anteriormente.
2. No caso concreto, verifica-se que a vítima realizou o reconhecimento
na fase inquisitorial sem apresentar descrição prévia do suspeito. Ao
serem exibidas imagens de cinco indivíduos, apontou o paciente como
sendo o autor dos disparos. Assim, o reconhecimento foi realizado sem
observância do
do CPP, uma vez que o reconhecedor não
art. 226
realizou prévia descrição da pessoa que devia ser reconhecida.
3. Porque inobservado o procedimento descrito no
do CPP, o
art. 226
ato de reconhecimento do paciente deve ser declarado nulo, o que torna
imprestável, no caso concreto, o uso dessa prova para fundamentar a
pronúncia, ainda que de forma suplementar. Não se trata de mera
diminuição da força probante do ato, mas sim de verdadeira nulidade.
Uma vez anulado o reconhecimento, conclui-se pela insuficiência de
elemento de informação para justificar a pronúncia, notadamente porque
não há nenhuma outra prova judicializada a corroborar a versão
acusatória.
4. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua
carga decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado,
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

fase inquisitorial, notadamente quando isolados nos autos e até em
oposição parcial ao que se prod uziu sob o contraditório judicial.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que concedi a
SUL
ordem de habeas corpus impetrado em favor de Ray Eduardo Amaral Silva, para
declarar a nulidade do reconhecimento realizado em desfavor do paciente e
despronunciá-lo.
O agravante sustenta, em síntese, que o habeas corpus foi usado como
sucedâneo recursal contra acórdão transitado em julgado em
o que
22/7/2025,
impediria o seu conhecimento. Afirma que a decisão monocrática procedeu ao
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
Defende, ainda, que a despronúncia contraria a competência
constitucional do Tribunal do Júri, porque a pronúncia é mero juízo de
admissibilidade que se satisfaz com prova da materialidade e indícios de autoria, e
prevalece, nessa fase, o princípio do
. Argumenta que não há
in dubio pro societate
fragilidade probatória a justificar a impronúncia e que a instrução probatória pode
ser complementada em plenário.
Requer, assim, a reconsideração do julgado anteriormente proferido em
juízo de retratação para denegar a ordem e restabelecer a decisão de pronúncia.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Neste recurso, o Ministério Público estadual sustenta o seguinte: a) uso
do habeas corpus como sucedâneo recursal, em razão do trânsito em julgado da
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

decisão de pronúncia e de a defesa não haver se utilizado do recurso cabível; b)
vedação do reexame das provas em habeas corpus, o que cabe às instâncias
ordinárias; e c) a pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da
materialidade, e que das provas colhidas existem elementos probatórios suficientes
para manutenção da pronúncia, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.
Inicialmente, registro que as considerações do MPRS acerca da
admissibilidade do habeas corpus não comportam acolhimento, afinal, segundo o
-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, "A ordem de habeas
art. 647
corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de
competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso
em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal".
Ainda, o agravante alega que a decisão monocrática fez um reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Todavia, a análise das
alegações feitas no habeas corpus demanda tão somente a apreciação das teses
jurídicas de que o reconhecimento fotográfico não obedeceu os ditames do art. 226
do CPP e as provas apontadas para fundamentar a pronúncia são insuficientes para
satisfazer o
probatório exigido nessa fase processual. Portanto, foi
standard
possível analisar as matérias trazidas na impetração a partir das premissas fáticas
registradas na decisão de pronúncia e no acórdão que a confirmou, sem extrapolá-
las ou alterá-las.
Quanto ao mérito, consta dos autos que o ora agravado foi pronunciado
pela prática, em tese, dos crimes previstos no
§ 2o, I, III e IV
o
art. 121,
c/c art. 14,
II, ambos do Código Penal, por três vezes.
A defesa, em síntese, que a decisão de pronúncia foi embasada,
exclusivamente, em elementos inquisitoriais e, ainda, que o reconhecimento
fotográfico foi realizado em inobservância ao
do CPP.
art. 226
Ao pronunciar o réu, o Juízo singular assim argumentou (fls. 41-53,
destaquei):
[...]
Na instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas. O réu foi
interrogado.
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

Matheus da Silva, vítima, descreveu como ocorreram os fatos,
mas não soube dizer quem teria sido o(s) autor(es).
[...]
Willian Luiz Acosta, testemunha, disse que somente prestou
socorro ao réu, que também foi baleado.
[...]
MP: Então, vamos te ouvir o que você sabe, por favor. T: O
que eu sei dessa história, eu tava em Santa Catarina, tá? A
gente tinha voltado de férias, e foi num domingo, final do
dia isso, eu tava indo a Canoas, né, eu sou de religião, tava
indo no meu Pai de Santo, e vi um aglomerado de pessoas
com ele baleado no chão, larguei ele na UPA, de Canoas, e
não fiquei, né? Porque eu não conhecia ele, ele só falava pra
mim que tava baleado, eu vi uns caroços no braço dele, e ele
disse que doía muito o peito aqui, acho que ele deve ter
tomado um tiro aqui, me disseram que ele tava armado, eu
botei ele dentro do meu carro. Na época eu tinha um Ford
Fusion, não tenho mais, tá? Já vendi o carro, tá com outra
pessoa, e ele entrou armado na UPA, né, de Canoas, e eu
não fiquei junto, né? Porque eu só fiz o socorro, e fui
embora, ai pegaram a minha placa do meu carro, foram no
outro proprietário, né? Que tava o nome no carro e ele me
avisou, dizendo que a Civil tinha ido na casa dele, que eu
tinha socorrido umа pessoa baleada, não sei se foi um
atentado, se foi um roubo, isso ai eu não sei direito, tá? Ai
eu disse, "eu vou depor" ai chegou a intimação na minha
residência, pra mim comparecer na Civil do bairro Anchieta,
aí eu fui e dei meu depoimento, isso aí já faz meses, foi
antes da enchente, e ai agora eu estive aqui, foi adiado, né?
No último mês passado. MP: William, deixa eu te perguntar
uma coisa. E esse homem quem é? Como é que é o nome
dele? T: De quem? MP: Esse que tu socorreste? T: Eu não
me lembro o nome dele, porque a única coisa que ele falava
dentro do carro que era pra mim acelerar, pra mim socorrer
ele, pra ele não morrer. MP: E ele tinha arma mesmo? T:
Ele tava armado assim, a Civil me falou que ele tava com
uma arma na cintura. MP: Ah, tá, a Polícia te falou, mas
Eles foram ver que ele
tu chegasse a ver? T: Não, não.
tava armado quando ele já tinha dado entrada, acho que
quando ele entrou, chamaram a Brigada e ai foram tirar a
roupa dele... MP: No hospital, tu diz? T: Isso, na UPA de
Canoas, eu levei ele na UPA de Canoas, que eu peguei ele
ali na Ernesto Neugebauer, embaixo da Free-Way, que
passa ali, tinha uma aglomeração de mulheres ali e me
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

atacaram, porque meu Pai de Santo é de Canoas. MP: Tu
falou que ele estava com uma pistola. Tu sabe o que
aconteceu antes? T: Não, eles me falaram depois, lá na
Civil também. MP: O que eles te falaram? T: Me
falaram na Civil que eles foram no Sarandi dar um
atentado, numa рartida de jogo de futebol, que os caras
já estavam esperando, só que ele não chegou nem a
atirar, ele já desceu no carro e já deram vários disparos
nele, foi o que a Civil me falou. MP: Tipo guerra de
facção, então? T: É, deve ter sido isso ai, acerto de
MP: E sobre esse Renault, que foi
contas, isso ai.
encontrado queimado, o que tu sabe? T: Não, não sei de
nada desse Renault, isso ai me falaram na Civil também,
que era novecentos metros da minha residência e da minha
esposa, esse carro foi achado queimado, mas não sei de
nada. Isso ai foi depois que eu tinha socorrido ele, eu fui pro
meu Pai de Santo, isso foi de noite quando localizaram esse
Renault, incendiado.
[...]
Ítalo Guilherme de Carvalho Menezes, testemunha, disse que
atendeu o réu na unidade em que trabalhava na época dos
fatos.
[...]
J: Pois bem, senhor İtalo, estamos aqui, então, verificando a
responsabilidade do senhor Ray Eduardo Amaral Silva,
segundo consta, então, ele teria, no dia 18 de fevereiro de
2024, no bairro Sarandi, atentado contra a vida de
Alexandre da Silva Vidal, Matheus da Silva е Everton Luiz
Pedrozo Gomes. O senhor conhece alguma destas quatro
pessoas? O réu, e as três vítimas? T: O réu, a principio, eu
teria atendido ele na Unidade de Saúde em que eu
J: Perfeito. O senhor se
trabalhava no período citado.
compromete a dizer a verdade? T: Sim. J: Dada a Palavra ao
Ministério Público. MP: Senhor Ítalo, é o Promotor aqui,
boa tarde. Boa tarde, Promotor. MP: Vou lhe pedir para o
senhor fazer o seu relato, pelo que eu vi nos autos do
Inquérito Policial, a Policia também lhe ouviu em relação a
isto, um rapaz que chega baleado num carro, o senhor ajuda
a tirar do carro, enfim, por favor, faça o relato do que o
senhor lembra. T: Claro. Bom, pelo que eu lembro, eu
estava de plantão no dia do ocorrido, né? Chegou um carro
até a porta da sala vermelha da UPA, que eu trabalhava, na
cidade de Canoas. Como de costume, a equipe foi até o local
para fazer o primeiro atendimento, para ver do que se
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

tratava o caso. Nos deparamos com um casal pedindo ajuda,
pois teria um individuo baleado dentro do carro. Fomos até
o carro, retiramos o rapaz de dentro do carro, né? E levamos
ele para dentro da sala vermelha, da sala de atendimento
critico da Unidade, onde ali nós realizamos a primeira
avaliação, segundo os protocolos de emergência da
Unidade. O médico prestou os primeiros atendimentos ao
rapaz. Identificamos que ele realmente tinha sido baleado.
Se eu não estou enganado, foi um tiro no ombro que ele teve
na ocasião. Ali foi verificado os sinais vitais, foi
estabilizado dentro do quadro dele, e como era de praxe
dentro do Município, nós referenciamos o paciente para a
unidade de referência em traumatologia, que seria o HPS de
Canoas. Então foi solicitado a presença do SAMU para
fazer o transporte desse paciente. Nesse meio tempo, a fim
da necessidade de identificação do paciente, a gente
solicitou a presença da Brigada Militar, para tentar
conseguir nome, os dados básicos para a gente fazer o
preenchimento do prontuário eletrônico. Tendo então, o
pessoal da Brigada Militar identificado o paciente,
entendido a situação de que se tratava de questões de
conflitos, não sei exatamente do que se tratava ali, mas
enfim. Então depois nós tivemos a presença ali, creio que
eram profissionais da Polícia Civil, também, identificando o
rapaz. Então, após isso o rapaz foi transferido, via SAMU,
ao estabelecimento ali do HPS de Canoas. MP: Entendi,
senhor İtalo. E vocês chegaram a ver durante o atendimento,
se este rapaz que chegou baleado, ele chegou também
armado? T: Sim, um dos procedimentos do atendimento
de emergência é a exposição ali do paciente, para
verificar se não haviam novos ferimentos, ou algum
ferimento que não pudesse ser visto de roupas, enfim. E
durante o procedimento de retirada das roupas, no
paciente foi encontrado não uma arma, mas sim um
MP: E o paciente chegou a dar
carregador de pistola.
alguma explicação para aquilo? T: Ele estava, como nós
costumamos dizer, confuso. Mas o que ele relatou é que,
a princípio, parecia que era um desentendimento, uma
briga, e que ele teria ido para matar, pelo que eu
entendi, ou tentar reaver alguma coisa com esses outros
rapazes. Ele não tinha citado o nome no dia do ocorrido,
mas ele relatou que tinha ido para tirar, como se fosse
tirar satisfação de outras pessoas, e chegando lá ele foi
recebido a tiros também. Ele teria trocado tiros ali e
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

MP: Ali, pelo que o senhor apurou,
acabou sendo baleado.
deu a entender que era esse problema da guerra das facções
ligadas a tráfico de drogas? T: Ele mencionou algo sobre
questão de facções, mas eu não sei se, não teria como eu
saber se realmente teve a ver ou não. Mas ele chegou a
mencionar. MP: Ele mencionou, por acaso, a expressão
"Bala na Cara", a facção dos "Bala na Cara"? Teria
mencionado. MP: Certo. Senhor Italo, por fim, o senhor
lembra qual era o carro em que ele estava quando chega na
UPA? T: Desculpa, Promotor, mas eu não vou conseguir me
lembrar do modelo mais do carro, porque eu já faz tempo
isso. Mas, se não estou enganado, era um carro de cor cinza,
prata, chumbo, algo dessa variação de cores. Mas o modelo
eu não consigo me recordar. MP: Tá bom. Tá bem, senhor
Ítalo, muito obrigado, satisfeito.
[...]
Alexandre da Silva Vidal, vítima, disse que estava de costas e
não viu quem atirou em sua direção.
[...]
O réu Ray, em interrogatório, negou os fatos.
[...]
J: Então, sobre o processo, são verdadeiras as acusações
contra o senhor, que o senhor foi responsável pelos disparos
lá em meados de fevereiro de 2024, no bairro Sarandi? I:
Não, senhor. J: O senhor estava lá? I: Sim, ali por perto. J:
No fato o senhor estava? I: Não, estava perto. J: O senhor
sabe quem fez isso aqui? I: Não, eu também fui vitima
também. J: Sabe por que envolveram o senhor nisso? I: Não
sei. J: As testemunhas foram ouvidas o senhor é inimigo de
alguém, tem algum problema? I: Não, nenhuma. J: O senhor
quer dizer mais alguma coisa? I: Eu quero dizer. J: Fale. I:
Eu estou passando necessidade, preciso de ajuda para tomar
banho, não sei porque eu fui preso se eu também estou
sendo vitima também. Tomei tiros que eu estou indo
para uma casa de religião, que eu estava indo com a
minha mãe, a minha família toda é de religião. E aí
acabei, estou indo a pé, acabei sendo baleado, nem vi
como é que fui baleado, quando eu acordei no hospital,
Perdi todo o movimento da minha mão. J:
algemado ainda.
Dada a palavra ao Ministério Público. MP: Senhor Ray, tem
um depoimento seu gravado em vídeo dizendo que o senhor
fez os tiros e que o senhor fez por que tomou a decisão de
tomar parte no ataque porque era contra os integrantes dos
'Manos', que é 'Anti-bala'. O senhor falou isso no vídeo que
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

está no processo. I: Eu não me recordo disso. Que eu me
acordei cinco dias depois no hospital. MP: Tá bom, se o
senhor não se recorda. Só para o senhor saber que tem vídeo
nos autos. O senhor não foi preso num Kwid branco? I: Eu
não, eu fui direto para o hospital. MP: Quando o senhor foi
preso? I: Foi dia 04 acho, de fevereiro, uma coisa assim.
MP: Onde? I: Foi no hospital. MP: Qual hospital? I: O Vila
Nova. No Vila Nova eu fiquei, mas eu fui preso no de
Canoas, o 'Gracinha' acho. MP: Na UPA de Canoas? I: Isso
mesmo. MP: O senhor estava com um carregador de pistola
com 18 munições de 9mm? I: Também não.
MP: De onde surgiu a que foi apreendida? I: Eu não sei,
quando eu vi estava indo para uma casa de religião, que
preciso sempre ir com a minha mãe, que a minha família
toda é de religião, entendeu? Ai quando eu estou indo... MP:
Como é que o senhor se machucou? I: Eu estou indo na casa
de religião, aí não sei, foi tudo muito rápido, eu só sei que
eu cai no chão e desmaiei e acordei no hospital. Ai acordei
algemado. Não me recordo de vídeo, não me recordo de
nada. A única coisa que eu me lembro é que eu cai no chão
e desmaiei. E agora estou precisando de ajuda para poder
tomar banho, fazer as coisas que eu conseguia fazer sozinho
antes. Perdi todo o movimento da mão, não mexe com nada.
MP: O senhor já foi preso antes desse aqui? I: Uma vez.
MP: Pelo quê? I: A polícia me enxertou, por que eu estava
com uns amigos meus ali que estava jogando bola ali e os da
volta que eram envolvidos ali e ai já prenderam todo mundo.
Mas isso faz tempo já. MP: Enxertaram o senhor? I: Isso.
MP: O senhor tem vinte anos, quanto tempo faz? I: Um anо
e pоuсо. MP: E o que enxertaram no senhor? I: Foi uma
arma eu acho. Enxertaram o meu amigo, na verdade, só que
eu estava junto e dai me levaram eu e ele até a delegacia, e
sai. MP: Mas a sua ocorrência era tráfico? I: Não, tráfico
não. Enxerto. MP: Ah, é porte de arma? I: Enxerto. MP:
Mas de arma só? I: Isso. MP: Onde é que o senhor mora? I:
Agora estou morando com a minha mãe, no Leopoldina.
MP: Mas e antes onde o senhor morava? I: Antes eu estava
morando no Bom Fim. MP: O senhor não morava na Rua
Tricolor, Beco do Gravatá? I: Sim, minha avó, a minha avó
mora ali, as minhas tias. MP: E qual a facção ali? I: Ali? Ali
eu não sei, eu acho que é 'Anti-bala' acho que eles falam ali.
MP: O senhor conhece o 'Nuno'? I: Não, nunca ouvi falar.
[...]
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

Encerrada a instrução as partes apresentaram memoriais escritos.
O MP postulou a pronúncia dos réu nos termos da denúncia
(evento 235, MEMORIAIS1).
[...]
A materialidade dos fatos encontra-se consubstanciada pelos
elementos colhidos no Inquérito Policial, especialmente pelo auto
de apreensão, laudos periciais, termos de declarações, relatório de
local de crime, imagens das câmeras de vigilância, relatório de
investigação, bem como pela prova oral reproduzida em juízo.
Quanto aos indícios de autoria, torna-se necessário realizar a
contextualização do fatos, bem como proceder à análise dos
elementos produzidos na fase investigativa. Analisemos.
Durante a fase policial, a equipe da Volante do Departamento de
Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada para ocorrência de
tentativa de homicídio ocorrida em via pública, na Rua Luís
Sebastião da Luz, n° 325, bairro Sarandi, Porto Alegre, no dia
por volta de 18h30. No local,
18/02/2024,
populares
informaram que indivíduos tripulando um Renault/Kwid
branco efetuaram os disparos, ferindo duas pessoas.
Alexandre da Silva Vidal e Matheus da Silva, vítimas, foram
ouvidos na fase policial, tendo ambos referido que os
atiradores chegaram em um veículo branco e pequeno.
Durante a investigação, foi informando a entrada de um
indivíduo com lesões por disparo de arma de fogo no bairro
Rio Branco, em Canoas. O indivíduo foi identificado como
Ray Eduardo Amaral Silva, sendo com ele encontrado um
Em
carregador de pistola com 18 munições, calibre 9mm.
razão disso, houve a lavratura do auto de prisão em flagrante n°
3396/2024/100510.
Durante as diligências, um
branco foi encontrado
Renault/Kwid
parcialmente queimado no bairro Farrapos, em Porto Alegre,
constatado pela equipe investigativa que se tratava do veículo de
placas IYM9B68, em situação de
(evento 2,
furto/roubo
LAUDPERI9).
Posteriormente, uma terceira vítima foi identificada, tratando-
se de Everton Luiz Pedroso Gomes, tendo este reconhecido o
réu Ray como um dos atiradores.
O réu Ray, ao ser ouvido formalmente em sede policial,
confessou que foi até a área de facção rival para realizar
Confirmou que estava no
Disse que estava
ataque.
Renault/Kwid.
com uma arma de fogo, mas falou que não atirou nas vítimas.
Afirmou que, após receber disparos dos integrantes da facção
rival, o motorista do Kwid o deixou em uma rua onde um casal o
aguardava para levá-lo ao pronto socorro.
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

Pois bem. Em análise às provas produzidas sob o crivo do
contraditório, bem como pelos elementos colhidos na fase
policial, tenho que os indícios de autoria são suficientes para
submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, os quais estão
configurados pelas imagens captadas por câmeras de
segurança, e pelo auto de Identificação por Fotografia (evento
1, VÍDEO8), onde a vítima Éverton Luiz reconheceu com
absoluta certeza o réu como sendo o autor dos disparos.
Somado ao reconhecimento da vítima, há a confissão do réu
em sede policial, e mesmo que ele tenha mudado a sua versão
em juízo, os elementos de prova permitem que a questão seja
levada à apreciação do júri.
Quanto ao reconhecimento realizado pela vítima Éverton
(processo 5059105-
evento 1, DOC8),
18.2024.8.21.0001/RS,
tenho que a prova torna-se irrepetível, considerando o debilitado
estado de saúde mental da vítima e que, pelas mesmas razões, não
pôde ser ouvido em juízo. Assim consta da certidão acostada ao
evento 208, CERTGM1:
CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado,
diligenciei entrando em contato através do telefone
declinado 51-98157-0828 com a sra. Rosa Dalva Braga
Pedroso, que é mãe do destinatário EVERTON LUIZ
PEDROSO GOMES, o qual ela asseverou ser pessoa
portadora de diagnóstico especial, pois não fala, não
consegue se expressar . Em virtude disso, ela disse que ele,
apesar da intimação, não vai poder comparecer na audiência
aprazada. Segue abaixo print da carteira de pessoa especial
que a sra. Rosa Dalva enviou via WhatsApp.
O artigo 155, caput, do CPP possibilita a formação do
convencimento do juiz com base em provas não repetíveis,
mesmo que produzidas exclusivamente na fase investigatória. A
condição de saúde da vítima é um fato que torna essa prova
irrepetível. Portanto, o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia tem valor relevante, indicando o suposto autor do delito.
Ao contrário do que alega a Defesa, o reconhecimento realizado
em sede policial não se torna inválido tão somente por não haver a
reprodução em juízo. Não se desconhece a necessidade de se
realizar o reconhecimento nos moldes do determinado no art. 226,
tampouco a impossibilidade de utilização da referida prova
quando elemento único de comprovação da autoria para fins de
condenação. No caso em liça: primeiro, não se está diante de uma
decisão de condenação, configurando-se a sentença de pronúncia
como mera decisão interlocutória onde é analisada a existência ou
não de indícios suficientes de autoria ou de participação - art. 413
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

CPP; segundo, o reconhecimento em sede policial não se mostra
elemento isolado do contexto probatório colhido nos autos para
demonstrar a possível presença da autoria delitiva.
Diante disso, entendo que não há nulidade no auto de
reconhecimento. Cito precedente no mesmo sentido:
[...]
No que tange à alegação de que o réu não possuía condições
físicas ou cognitivas de prestar depoimento em sede policial, não
vislumbrei vício na sua oitiva, tendo o mesmo prestado
depoimento coeso, sem que pudéssemos identificar qualquer
irregularidade. Além disso, ao início da inquirição, o acusado foi
cientificado dos seus direitos constitucionais, não havendo,
também, que se falar em invalidade da prova em razão da
ausência de advogado.
Diante do que foi exposto, tenho que os pleitos de impronúncia e
absolvição sumária não podem ser acolhidos, uma vez que não há,
como dito, a certeza necessária, no presente momento processual,
para afastar a autoria imputada ao réu. Cabe ao Conselho de
Sentença analisar e decidir qual foi a forma de participação do
acusado, não sendo lícito impedir que os juízes naturais, os
jurados, possam decidir, de acordo com o seu livre
convencimento.
[...]

O Tribunal de origem, por sua vez, empregou os seguintes fundamentos,
no que interessa (fls. 13-32, grifei):
[...]
A defesa alegou a irregularidade do reconhecimento fotográfico
realizado na Delegacia pela vítima do terceiro fato, ÉVERTON
LUIZ PEDROSO GOMES, interditado judicialmente desde 2014,
que não foi ouvido em juízo e teve sua oitiva, bem como a de sua
genitora, dispensadas pelo Ministério Público. Sustentou, ainda,
que o referido procedimento não observou o disposto no art. 226
do Código de Processo Penal (fl. 05, evento 6, RAZRECUR1).
O registro do reconhecimento realizado pelo ofendido encontra-se
no evento 2 VÍDEO17.
Sobre esse ponto, a sentença recorrida apresentou a seguinte
fundamentação:
[...]
No caso dos autos, verifica-se, no evento 2, VÍDEO17, que
ÉVERTON LUIZ PEDROSO GOMES, assistido, à época, por
sua mãe - que também exerce a função de sua curadora,
conforme certidão constante à fl. 99 do evento 2, OUT2 -, não
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

apresentou descrição prévia do suspeito, possivelmente por
não dispor de condições para tanto, em razão de sua condição
de saúde mental. No entanto, ao lhe serem exibidas imagens
de cinco indivíduos, apontou de forma precisa o acusado - ora
recorrente - como sendo o autor dos disparos, conforme
registrado no auto de reconhecimento pessoal constante à fl.
102 do evento 2, OUT2.
A genitora do ofendido esclareceu que, embora ele esteja
interditado, possui capacidade de compreensão e é apto a
reconhecer pessoas. Dentre as imagens de cinco indivíduos
apresentadas, a vítima indicou, de forma imediata e sem
hesitação, o recorrente como sendo aquele que efetuou os
disparos contra si no dia dos fatos.
Como bem destacou o magistrado sentenciante, o reconhecimento
realizado na fase investigativa não se invalida pelo simples fato de
não ter sido reproduzido em juízo, conforme alegado pela defesa.
Ainda que se admitisse tal argumento, há nos autos outros
elementos que corroboram a tese acusatória quanto à autoria
delitiva, conforme será demonstrado a seguir.
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.
[...]
No presente caso, contudo, não se verifica nenhuma dessas
hipóteses. Ao contrário, há nos autos elementos suficientes que
atestam a materialidade delitiva e indicam, de forma plausível, a
autoria imputada ao réu, razão pela qual não há que se falar em
absolvição sumária ou impronúncia.
Nesse sentido, a prova da materialidade delitiva está
consubstanciada no registro de ocorrência policial (fl. 05), no auto
de apreensão (fls.
), no relatório de local de crime n° 43482
10/11
(fls.
), no relatório de investigação (fls.
), nos laudos
12/14
44/55
periciais n°s
(evento 2, LAUDPERI9) e
26048/2024
27198/2024
(evento 2, LAUDPERI8), bem como na prova testemunhal
colhida nas fases inquisitiva e judicial.
Da mesma forma, estão presentes indícios suficientes de autoria.
Para evitar desnecessária repetição, transcreve-se, a seguir, a
síntese da prova oral constante da sentença recorrida:
[...]
Extrai-se da prova oral que os ofendidos MATHEUS DA SILVA
(2° fato) e ALEXANDRE DA SILVA VIDAL (1° fato) relataram
que participavam de um churrasco após um torneio de futebol,
quando quatro indivíduos desembarcaram de um veículo e
passaram a atirar contra as pessoas presentes no local, em número
estimado entre dez e doze. MATHEUS descreveu os autores dos
disparos como jovens e de pele morena. ALEXANDRE
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

informou que não conseguiu visualizar os agentes, pois estava
.
de costas no momento em que foi alvejado
WILLIAN LUIZ ACOSTA declarou que trafegava de carro com
sua esposa quando avistou um grupo de pessoas reunido em torno
de um rapaz ferido no chão. Parou para prestar socorro e conduziu
o réu RAY até a Unidade de Pronto Atendimento de Canoas.
Esclareceu que apenas ao ser chamado para depor na Delegacia
tomou conhecimento das circunstâncias em que o acusado teria
sido atingido.
ÍTALO GUILHERME DE CARVALHO MENEZES, enfermeiro,
relatou que atendeu o recorrente na UPA de Canoas na data dos
fatos. Segundo seu relato, um casal chegou ao local pedindo
auxílio, pois transportava em seu veículo um rapaz baleado.
Informou que o acusado chegou ferido, em estado de
confusão, e portava um carregador de pistola. Esclareceu que
o paciente não se encontrava totalmente lúcido, tampouco
completamente desorientado.
O réu RAY negou a autoria delitiva, afirmando que também
s. Alegou que se dirigia a uma casa
foi vítima dos acontecimento
de religião acompanhado de sua mãe quando foi atingido por
disparos de arma de fogo, vindo a recobrar a consciência apenas
dias depois, já no hospital, onde se encontrava algemado.
Destacou, ainda, que perdeu o movimento de uma das mãos em
razão do ocorrido.
Entretanto, em vídeo gravado no dia
o acusado
21/02/2024,
admitiu ter ido até o local, então sob domínio de facção rival,
Após ser devidamente
com o objetivo de realizar um ataque.
cientificado de seus direitos constitucionais, descreveu em
detalhes o ocorrido, afirmando que portava uma arma de fogo,
mas que não chegou a utilizá-la, pois foi recebido a tiros assim
que desembarcou do veículo em que se encontrava (evento 2,
VÍDEO10 e evento 2, VÍDEO16).
Embora ainda estivesse hospitalizado, não se verifica, como
sustenta a defesa, que o réu estivesse desorientado no momento de
seu depoimento. O relato prestado por ele é coerente e foi gravado
três dias após os fatos, período em que já não apresentava o
estado de confusão observado no atendimento inicial na UPA.
Ainda que também tenha sido atingido durante o episódio, é
plausível que tal tenha ocorrido nas circunstâncias por ele mesmo
narradas na fase investigativa, especialmente considerando que
chegou à unidade de saúde portando um carregador de arma de
fogo e munições.
Nesse contexto, existem elementos suficientes para que o caso
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

Embora as vítimas ouvidas em juízo não tenham realizado o
reconhecimento formal do acusado, MATHEUS descreveu
características compatíveis com as do réu, o qual, conforme
depoimento do enfermeiro que o atendeu, estava em posse de
carregador e munições logo após os crimes.
Para fins de pronúncia, no que diz respeito à autoria ou
participação, não se exige certeza por parte do magistrado,
bastando que haja nos autos indícios suficientes que apontem a
probabilidade da imputação, o que se verifica no presente caso.
A prova até então produzida é apta a demonstrar a materialidade
delitiva e os indicativos mínimos de autoria, razão pela qual a
pronúncia do réu é medida que se impõe.
[...]

Segundo consta dos autos, observa-se que a vítima que realizou o
reconhecimento na fase inquisitorial não apresentou descrição prévia do suspeito
. Contudo, ao lhe serem exibidas imagens de cinco indivíduos, apontou o paciente
como sendo o autor dos disparos.
Conforme se depreende dos excertos acima, a pronúncia do réu amparou-
se, também, em reconhecimento realizado
,
sem observância do
do CPP
art. 226
uma vez que o reconhecedor não realizou prévia descrição da pessoa que devia ser
reconhecida, ainda que em razão da impossibilidade física da vítima para
semelhante ato, como consignado.
A respeito do tema, ressalto o entendimento do STJ, firmado no
julgamento do
:
Tema Repetitivo n. 1.258
1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido
e/ou
não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que
exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito
nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.

Sob tais condições, porque inobservado o procedimento descrito no
do CPP, reafirmo que o ato de reconhecimento do ora agravado deve ser
art. 226
declarado
, o que torna imprestável, no caso concreto, o uso dessa prova para
nulo
fundamentar a pronúncia do réu, ainda que de forma suplementar. Não se trata,
portanto, de mera diminuição da força probante do ato, mas sim de
verdadeira nulidade.
O que se deve avaliar, portanto, é se, descartado por completo o
, ainda subsistem provas
,
reconhecimento
autônomas e suficientes, por si sós
para lastrear a decisão de pronúncia.
Na espécie, os indícios de autoria em relação ao paciente foram
extraídos do
e da
reconhecimento fotográfico feito por uma das vítimas
Assim, uma vez anulado o reconhecimento,
confissão extrajudicial do réu.
concluo pela insuficiência de elemento de informação para justificar a pronúncia,
notadamente porque não há nenhuma outra prova judicializada a corroborar a
versão acusatória.
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

Deveras, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente
pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua
, fundamentada
carga decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
notadamente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se
produziu sob o contraditório judicial.
Desse modo, o acusado deve ser despronunciado, uma vez que esta
Corte Superior entende ser incabível que os indícios de autoria, na pronúncia,
estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase
Nessa perspectiva:
inquisitorial.
[...]
2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ,
firmado com observância da atual orientação do Supremo
Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do
réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro
probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de
anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o
recorrente.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
REsp n. 1.932.774/AM
Rogerio Schietti
DJe
destaquei)
30/8/2021,

[...]
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
[...]
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no HC n. 703.960/RS
Ribeiro Dantas
T., DJe
grifei)
21/2/2022,

É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada
apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo
causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos que
envolvem disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

investigações precisam investir em outros meios probatórios que,
independentemente de depoimentos ou confissões, possam dar maior robustez à
versão acusatória.
Ressalto, por fim, que o parágrafo único do
do Código de
art. 414
Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade,
poderá ser formulada outra denúncia em desfavor do despronunciado se houver
prova nova.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: 59ea2b9c-9a37-4d5c-8934-88114a11e2b2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.019.046 / RS
Número Registro: 2025/0258185-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
242024200830 3412024200720 3422024200720 50590800520248210001 50996587320258210001
51052685620248210001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SUELEN BRAGA ROSA
ADVOGADA
: SUELEN BRAGA ROSA - RS131385
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAY EDUARDO AMARAL SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RAY EDUARDO AMARAL SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: SUELEN BRAGA ROSA - RS131385
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55915901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: d4791700-5cd2-4991-9508-7fee20e8cf86

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: d4791700-5cd2-4991-9508-7fee20e8cf86